Tribunal: TJPA
Processo: 0089515-42.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0089515-42.2015.8.14.0006

APELANTE: JEFFERSON HUGO CASTRO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO SIMPLES.
1 –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. SÚMULA Nº. 23 DO TJEPA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE PENAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO. PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E MAIS 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA.
2 –
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. IMPROVIMENTO.
QUANTUM
DE PENA QUE DEMANDA A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
3 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se apelação interposta por
JEFFERSON HUGO CASTRO MONTEIRO,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou pelo redimensionamento da pena ao seu patamar mínimo, ante a valoração favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como, pela retificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 11.11.2015, por volta das 11h40min, o denunciado Jefferson Hugo Castro Monteiro, mediante violência, no estande da Empresa "Canopus", localizado à margem da Rodovia BR 316, KM 08, às proximidades do banco Bradesco, nesse Município, foi preso em flagrante delito por ler subtraído da vítima Maria Irene Santiago Magalhães um (01) aparelho celular da marca Mox.

Narra a peça informativa que, no dia, hora e local mencionados, a vítima Maria Irene Santiago encontrava-se em seu local de trabalho no estande da empresa "Canopus" tentando realizar uma ligação com seu aparelho de telefone celular, marca Mox, momento em que fora surpreendida pelo denunciado, que violentamente arrancou o aparelho de suas mãos
e
se evadiu do local. Diante do assalto a vítima conseguiu alertar uma guarnição policial que passava pelo local, tendo eles saído em perseguição do denunciado, que fora encontrado do outro lado da rodovia BR 316, próximo a uma agência lotérica. Ressalta-se, que a vítima reconheceu o acusado no local de sua detenção, assim como, identificou o seu aparelho celular que havia sido roubado.

Em seu depoimento perante a autoridade policial. o denunciado confessou a autoria da prática delitiva.

Posto isso, a autoria e a materialidade restaram comprovadas ante o conjunto de provas colhidas durante as investigações pelos depoimentos das testemunhas
,
confissão do denunciado, assim como, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos e Auto de Entrega.

Diante dos fatos, o ora recorrente foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de roubo simples, tendo sido cominada a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Irresignado, o apelante demandou pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como, pela modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.
Não assiste a insurgência recursal. Explico.

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, observa-se que o juízo de 1º grau avaliou de forma escorreita as circunstâncias do art. 59 do CPB, evidenciando que as
circunstâncias do crime
foram negativas, tendo o acusado praticado o ilícito em via pública de grande movimentação, pelo período da manhã, elemento que por si só, justifica a exasperação da pena base para
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e mais 68 (sessenta e oito) dias-multa
, nos termos do que preleciona a Súmula nº. 23 do TJE/Pa.

Na segunda fase, não havendo elementos agravantes, foi devidamente reconhecida em benefício do apelante a atenuante da confissão espontânea e da menoridade penal relativa, tendo sido a reprimenda inicial suavizada para
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e mais 40 (quarenta) dias-multa
, a qual se torna definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição a serem consideradas na etapa derradeira.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda do apelante no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, bem como, mantido o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em conclusão, em razão do
quantum
definitivo da pena, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da sursis, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
, do mesmo códex.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença condenatória ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/08/2023